Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711727-65.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: DIANA DAHER LOPES DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que o feito se encontra sobrestado por força da decisão de ID 5959209, a fim de que se aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002/STF), que trata do pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando em litígio com ente público ao qual se vincula (art. 1.030, III, do CPC). O recurso extraordinário (ID 5320384) foi interposto em desfavor dos acórdãos ns. 1115048 e 1120193, que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI 4.997/2012. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 4.560,91 a título de restituição simples do ITBI cobrado indevidamente. Em seu recurso, sustenta que o contribuinte promoveu o prévio recolhimento do ITBI, o que resultou na extinção do crédito tributário pelo pagamento, sendo que a publicação da suspensão da exigibilidade deste crédito somente ocorreu quando já havia ocorrido a sua quitação. Ademais, alega que a própria lei que concedeu a suspensão dos créditos tributários estipulou, no seu artigo 6o, que as remissões ali previstas não implicariam na restituição de valores já recolhidos pelo Distrito Federal. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 4780220). III. No caso, foi publicada em 20/12/2012 a Lei Distrital 4.997/2012 que, em seu artigo 4o combinado com o seu artigo 2o dispôs acerca da suspensão da exigibilidade do ITBI e ITCD decorrente de fatos geradores ocorridos até 31/12/2013 relativos à transmissão de imóveis da União, DF ou Terracap a pessoas beneficiárias de programas habitacionais de interesse social. Em complemento, cabe destacar que o artigo 2o daquela lei ainda estabeleceu a isenção do ITBI e ITCD sobre a transferência de tais bens no período de 01/01/2014 a 31/12/2015 (cujo termo final foi posteriormente prorrogado para 31/12/2019). IV. Ainda, é necessário apurar o intuito da regra exposta no artigo 2o §4o da Lei 4.997/2012, o qual estabelece que: "Para o reconhecimento da isenção, a CODHAB/DF deve entregar à Secretaria de Estado de Fazenda a relação dos imóveis, contendo os seguintes dados: (...)" . Isso porque, ao exigir que a isenção será reconhecida após a entrega dos dados relativos aos imóveis por parte da Codhab, resta esclarecido que o legislador optou por determinar de forma imediata a suspensão da exigibilidade destes créditos tributários até 31/12/2013 (art. 4o) e a isenção a partir de 01/01/2014 (artigo 2o), sendo que essa diferenciação decorreu da necessidade de que existisse um prazo (desde a publicação da lei até 01/01/2014) para se apurar os beneficiários da isenção, razão pela qual para o período compreendido entre 20/12/2012 e 31/12/2013 a exigibilidade destes créditos ficaria suspensa. V. Ademais, destaca-se que somente a lei pode estabelecer hipóteses de suspensão do crédito tributário, conforme artigo 97, VI, do CTN. Portanto, no caso concreto a suspensão teve por termo inicial a publicação da Lei 4.997/2012 (20/12/2012), sendo que a publicação do Ato Declaratório no 158 - GEESP/COTRI/SUREC/SEF (http://www.fazenda.df.gov.br//aplicacoes/legislacao/Atos/TelaSaidaDocumento.cfm?txtTipo=1&amp;txtID=158&amp;txtAno=2013&amp;setor=1), em 04/04/2013, declarando a suspensão da exigibilidade do ITBI relativo a diversos imóveis, inclusive o da autora, possui apenas a função de reconhecer uma situação jurídica já configurada, razão pela qual seus efeitos retroagem à data da publicação da Lei 4.997/2012 (20/12/2012). Assim, a tese do Distrito Federal acerca da impossibilidade de se restituir os créditos tributários que já haviam sido recolhidos somente se aplicaria para os pagamentos efetuados antes da publicação da Lei 4.997/2012, cuja data, reitera-se, é o termo inicial para a suspensão da exigibilidade daqueles créditos. VI. Portanto, o lançamento do tributo e emissão da respectiva guia de pagamento em 19/03/2013 (com o pagamento sendo efetuado pela contribuinte em 28/03/2013 - ID 4780201, págs. 12/13), data em que a sua exigibilidade estava suspensa, caracteriza a cobrança indevida por parte do Distrito Federal, uma vez que este não poderia impor à contribuinte a cobrança do ITBI desde a publicação da lei (20/12/2012). Ou seja, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ainda que a autoridade fiscal tenha promovido o seu lançamento, não poderia existir qualquer ato relativo à cobrança de tais valores. Contudo, após a constituição do crédito foi emitida a guia para que a contribuinte realizasse o pagamento do ITBI, o que caracteriza a cobrança indevida e enseja, de acordo com o artigo 165, I do CTN, a obrigação do réu em promover a restituição do valor pago (ID 4780201, pág. 13) acrescido de juros e correção monetária, nos termos fixados na sentença. VII. Enfim, em três oportunidades as Turmas Recursais deste E.TJDFT já afirmaram a existência de cobrança indevida de ITBI sobre a transferência de imóveis decorrentes de programa habitacional do Distrito Federal cujo lançamento do crédito tributário ocorreu no decorrer do mês de Março de 2013, quando a sua exigibilidade estava suspensa: (Acórdão n.729477, 20130110998132ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/10/2013, Publicado no DJE: 04/11/2013. Pág.: 247); (Acórdão n.911709, 07026824220158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/12/2015, Publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada); e (Acórdão n.963828, 07277040520158070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/09/2016, Publicado no DJE: 12/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários nos termos do e. 421 do STJ" IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1115048, 07117276520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e aplicou o enunciado 421 do STJ. Alega contradição do julgado ante decisão recente do Supremo Tribunal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após a Emenda Constitucional 80/2004 - STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1120193, 07117276520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 30/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a Defensoria Pública apresenta petição no ID 39764833 na qual requer a certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão que se operou a coisa julgada. Vislumbra-se que o sistema processual vigente permite o cumprimento definitivo do julgado sobre parcela incontroversa, ainda que em autos apartados, admitindo, assim, a coisa julgada parcial, a teor do art. 523 do CPC. Confira-se precedente do TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento definitivo de sentença contra a qual foi interposto recurso unicamente pela parte vencedora, em especial quando ausente a atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal, dado o alcance do princípio do ne reformatio in pejus. 2. Não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, ainda que promovido em autos apartados, desde que instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença correm sempre por conta e risco do exequente, o qual responderá por eventuais prejuízos causados ao executado, em razão de eventual modificação ou anulação do título executivo judicial, ainda que por nulidade ou causa prejudicial reconhecida ex officio pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155545, 07189589120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, registre-se não ser razoável exigir que a parte aguarde a fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal acerca do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, haja vista ser de interesse apenas da própria Defensoria, já tendo havido trânsito em julgado do capítulo da decisão atinente à condenação. Diante do exposto, com fundamento no art. 523 do CPC, defiro o pedido de ID 39764833, para determinar que seja certificado o trânsito em julgado parcial da condenação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente